Tribunal: TJES
Processo: 5018543-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018543-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAIZA MARTINS FALCAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018543-30.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAIZA MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.
AÇÃO CONHECIDA E
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Maíza Martins Falcão, condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, além de 400 dias-multa, em regime inicial aberto, transitada em julgado em 24 de julho de 2017. A requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação de fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante de confissão espontânea e de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base, considerando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e (ii) a fração aplicável para a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, por ser remédio jurídico excepcional, somente pode ser admitida quando demonstrada a existência de nulidade insanável ou erro judiciário, não sendo meio para rediscussão de fatos ou provas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A pena-base deve ser fundamentada de forma idônea, não podendo ser exasperada com base em circunstâncias genéricas ou inerentes ao tipo penal. No caso em tela, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime mostrou-se genérica e insuficiente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em relação a atenuante da confissão espontânea, por expressa vedação da Súmula 231 do STJ, dado que a pena já foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicado na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença não foi devidamente fundamentada.

Fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, e julgado prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita por inexistência de custas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A pena-base não pode ser exasperada com base em fundamentação genérica ou em elementos inerentes ao tipo penal.

Na ausência de fundamentação idônea, aplica-se a fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 621, III; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.

STJ, AgRg no HC n. 821.464/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la PARCIALMENTE procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018543-30.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAIZA MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
MAÍZA MARTINS FALCÃO
, representada pelos Advogados Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho (OAB/ES nº 17.871) e Raphael Iraha Bezerra (OAB/ES nº 31.909), na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, transitada em julgado em 24 de julho de 2017.

Em suas razões constantes no Id n. 11144107, a douta defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão e de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, requer a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a fundamentação genérica empregada para a exasperação da reprimenda.

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de reformulação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. 2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. 3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Por ocasião da r. sentença, após o veredito soberano do Tribunal do Júri, a douta Magistrada valorou negativamente a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
a
culpabilidade
da acusada restou comprovada, merecendo reprovação
[...]
os
motivos do crime
não favorecem a acusada, vez que o que impulsiona a prática do crime de tráfico é o lucro fácil;
as
circunstâncias
concretas pesam em seu desfavor;
as
consequências do crime
são gravíssimas,
eis que lesa a saúde pública
e por via oblíqua traz dissabores ao seio familiar que passa a conviver com problemas de toda a sorte causado pelo uso, por um ou mais de seus membros, normalmente jovens e adolescentes, de substâncias que causam dependência física ou psíquica

[...]”
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que o julgador utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Em razão do exposto, passo a correção da dosimetria da pena da revisionanda quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A pena em abstrato prevista para o crime em tela é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando favoráveis à requerente as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, pugnou a defesa pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de atenuar a pena por já tê-la fixado no mínimo legal previsto para o tipo, por expressa vedação da súmula 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, devidamente reconhecido o tráfico privilegiado em sede de sentença, requereu a defesa a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), uma vez que não houve fundamentação idônea para a aplicação da fração de 1⁄2 (metade).

Diante da ausência de fundamentação, de rigor a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços),
fixando a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a qual torno definitiva
, já que inexistem causas de aumento.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator,
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a dosimetria da pena.